Tribunal: TJDFT
Processo: 0725323-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. VÍTIMA ATINGIDA POR PEÇA DE ÔNIBUS. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. DANO MORAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrida, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais, argumentando, em suma, que no dia 01/07/2022 foi atingida por uma peça que se soltou de um dos ônibus da Recorrente, que o fato aconteceu enquanto aguardava o transporte público, que algumas pessoas pediram para o motorista do ônibus parar, mas este seguiu viagem, que não conseguiu anotar a placa nem ter acesso às imagens das câmeras que haviam próximo ao local, que precisou ir ao pronto-socorro e ficou afastada do trabalho por oito dias.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 56189735). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 56189738).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação da responsabilidade da Recorrente pelo acidente.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que não restou provado que a peça que atingiu a Recorrida pertence ao veículo de sua frota e que a prova testemunhal e o depoimento pessoal da Recorrida não confirmam a informação. Aduz que a peça pode ter se soltado de ônibus de outra empresa que tenha a cor verde, indicada pelas testemunhas. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.

6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que a prova testemunhal confirma os fatos narrados, que os únicos veículos da cor verde que circulam pelo local do acidente são os da Recorrente e que o recurso é meramente protelatório. Requer a majoração do valor da indenização e a condenação da Recorrente em litigância de má-fé.

7. As contrarrazões possuem a finalidade de impugnar o recurso apresentado pela parte adversa, sendo, portanto, via inadequada para a formulação de pedido de majoração do valor da condenação. Por tal razão, nada a prover em relação ao pleito.

8. A dinâmica de um acidente, no qual uma peça se desprende de um ônibus que logo segue o seu destino, não permite que a vítima tenha tempo suficiente para verificar todas as cores que havia do veículo ou o número de sua placa, considerando a velocidade em que o fato ocorre e o instinto de direcionar a atenção ao ferimento sofrido, razão pela qual deve ser observada a coerência dos fatos narrados e a plausibilidade da narrativa de acordo com a análise das provas apresentadas.

9. No caso dos autos, além da prova documental demonstrando o ferimento, a peça recolhida no momento do acidente e o registro do atendimento médico, foi ouvida uma testemunha do fato que, a despeito de não ter conseguido indicar se havia outra cor, além da verde, na lataria do ônibus, confirma que este pertencia à empresa Recorrente, o que rechaça a tese de ausência de provas.

10. Ademais, cabia à Recorrente provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado pela Recorrida, nos termos do art. 373, II, do CPC, e esta não se desincumbiu de tal ônus, mesmo tendo condições de demonstrar eventual impossibilidade de um de seus ônibus ter sido o responsável pelo acidente, já que dispõe do itinerário de seus veículos e, provavelmente, de monitoramento das rotas efetivamente realizadas.

11. Logo, correta a condenação imposta pelo Juízo singular.

12. Não está evidenciada a prática de litigância de má-fé, razão pela qual resta rejeitado o pleito de aplicação de multa formulado pela Recorrida.

13. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.

14. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 14 da Lei 9.099/95.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.